Tribunal: TJDFT
Processo: 0752435-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO DÉBITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, em ação de despejo, que, embora tenha deferido pedido liminar, condicionou a expedição do mandado de desocupação voluntária ao depósito de caução correspondente a três meses de aluguel. A parte agravante sustenta que a locatária deixou de pagar encargos contratuais e requer que parte da dívida seja admitida como caução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição da caução exigida pelo artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 pelo débito locatício, quando este for superior ao valor mínimo legalmente previsto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 condiciona a concessão de medida liminar de despejo à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.
4. A jurisprudência admite a substituição desse depósito pelo débito locatício quando este for superior ao montante exigido, evitando-se duplo ônus ao locador e garantindo a contracautela necessária.
5. No caso concreto, os demais requisitos para a concessão da liminar de despejo estão presentes, não havendo óbice ao deferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O débito locatício pode substituir a caução prevista no artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, desde que o montante devido seja superior ao valor mínimo exigido.
2. A exigência de caução não deve impor ônus excessivo ao locador, que já sofre os impactos da inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1378216, 07251019420218070000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 6/10/2021, DJE 22/10/2021; TJDFT, Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 2/9/2020, DJE 29/9/2020.